Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-07.2025.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000956-07.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO - CPF: 038.346.902-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO EDIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.331.511-36 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 570.103.231-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECEPTAÇÃO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), e art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação), à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 520 dias-multa. A sentença fundamentou a condenação na prova testemunhal colhida em juízo, especialmente nos relatos dos policiais militares, corroborados por outros elementos de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) analisar os efeitos da litispendência reconhecida pelo Juízo de origem sobre a condenação pelo crime de receptação; e (iii) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena e a possibilidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra dos agentes policiais possui presunção relativa de veracidade, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios, não podendo ser afastada sem demonstração concreta de parcialidade ou má-fé.

4.
Inviável o acolhimento do pedido absolutório quando a materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas por prova judicializada, consistente e harmônica, especialmente quando corroborada por elementos objetivos que evidenciam a prática dos delitos imputados.

5.
O reconhecimento da litispendência impede a persecução penal paralela pelo mesmo fato, tornando insubsistente a condenação correspondente, com necessária exclusão da imputação e readequação da pena.

6.
A manutenção da prisão preventiva revela-se compatível com a fixação do regime inicial semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela posse de arma de fogo de uso restrito, pelo contexto de confronto armado e pela existência de outros procedimentos criminais em curso, consubstancia
periculum libertatis
apto a justificar a preservação da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Depoimentos de agentes policiais, quando prestados de forma coerente e corroborados por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório, constituem meio idôneo para embasar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. 2. O reconhecimento da litispendência obsta a persecução penal paralela pelo mesmo fato, tornando inviável a manutenção da condenação correspondente. 3. A fixação do regime inicial semiaberto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; Lei 10.826/03, art. 16,
caput
; CP, arts. 180,
caput
, e 33, § 2o, ‘b’; CPP, art. 387, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 440, AREsp n. 2.460.755/PR, AgRg no
HC
n. 994.129/SP; TJMT/TCCR, Enunciado n. 08.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Henrique dos Santos Ripardo
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos n. 1000956-07.2025.8.11.0045, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) e art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação), à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Postula a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, em relação aos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. Quanto ao crime de receptação, requer a exclusão da condenação, em razão da declaração da extinção do feito pelo reconhecimento de litispendência, por sentença anteriormente proferida.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para afastar a condenação pelo crime de receptação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O apelante postula sua

absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas
e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, por insuficiência probatória, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta que a droga foi apreendida no quarto ocupado pelo suspeito Theylon Correa de Andrade, não em poder do acusado, ressaltando que a condenação se apoiou unicamente nos depoimentos dos policiais, desacompanhados de outros elementos probatórios.

Quanto à arma de fogo, sustenta que pertencia ao suspeito Theylon, que veio a óbito durante o confronto com os policiais, e que não tinha conhecimento de que ele a mantinha no interior da residência.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 343494879), pelo auto de apreensão (ID.

343494883), pelo laudo de exame de eficiência das armas de fogo (ID. 343495358), bem como pelo exame preliminar de constatação de drogas e pelo laudo definitivo (IDs. 343494898 e 343495382), os quais atestam a apreensão de 106g de maconha, fracionados em 14 (quatorze) porções, acondicionadas em uma mochila localizada no quarto utilizado pelo apelante e pelo suspeito Theylon.

No que concerne à autoria delitiva, os depoimentos judiciais dos policiais militares Rinaldo Athilla Coelho Teodoro e Fernando Édio Pereira da Silva mostram-se coesos e convergentes, individualizando a conduta do apelante e o contexto fático da diligência.

O policial Rinaldo narrou que a guarnição havia recebido informações sobre 2 (dois) suspeitos que estariam praticando roubos, sequestros e homicídios e que residiam no bairro Tessele Junior. Na data dos fatos, durante patrulhamento, a guarnição visualizou o apelante e o comparsa sentados na calçada, embaixo de uma árvore, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram para o interior de uma residência.

O apelante foi alcançado no corredor que dava acesso às quitinetes, rendeu-se e dispensou um revólver calibre .357 que trazia consigo. O segundo suspeito, identificado como Theylon, adentrou o quarto, trancou a porta, efetuou disparos contra a equipe e veio a óbito no confronto. Realizada a busca domiciliar, foram localizadas várias porções de maconha dentro de uma mochila no cômodo compartilhado pelos suspeitos.

Acrescentou que o revólver descartado pelo apelante foi reconhecido como produto do roubo praticado contra Antônio Carlos da Silva, cuja autoria, segundo a testemunha, seria atribuída a ambos os suspeitos, conforme indicam as imagens obtidas na investigação (ID.

343495408).

No mesmo sentido, o policial Fernando confirmou que apelante tentou fugir, mas se entregou ao perceber que seria detido, dispensando um revólver cromado. Informou, ainda, que a droga foi localizada no quarto compartilhado pelos suspeitos e que havia informações de que seriam faccionados do “Comando Vermelho” (ID.

343495425).

O depoimento de agentes policiais possui relevante valor probatório em matéria criminal, não sendo possível afastar-lhe a credibilidade unicamente em razão do exercício da função pública, salvo diante da presença de elementos concretos capazes de fragilizar sua idoneidade (TJMT/TCCR, Enunciado n. 08).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no mesmo sentido:

(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...) (STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

A testemunha Antônio Carlos da Silva relatou em juízo que sua residência foi roubada por três indivíduos que usaram de desnecessária violência contra sua mãe idosa e sua irmã, pessoa com deficiência, ocasião em que foram levadas várias armas de fogo. Afirmou ainda que reconheceu o apelante como um dos assaltantes (ID. 343495408).

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou a traficância e qualquer relação com a arma de fogo apreendida. Afirmou ser apenas usuário de drogas e desconhecer as atividades criminosas de Theylon, acrescentando que residia no local havia pouco tempo e que mantinha contato recente com o comparsa (ID. 343495425).

Entretanto, a quantidade de drogas, a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão não deixam dúvida de que o apelante guardava entorpecentes para ulterior entrega a terceiros, sobretudo diante das informações que ligam a sua pessoa à organização criminosa.

Ao contrário do que alegou o apelante em juízo, a arma de fogo não foi localizada no interior da residência, mas em seu poder. Ao perceber a aproximação policial, deitou-se ao solo, retirou da cintura um revólver cromado, calibre .357, e o arremessou, sinalizando que não ofereceria resistência à prisão, dinâmica confirmada em juízo pela prova testemunhal.

A versão defensiva revela-se isolada e desconectada do acervo probatório, notadamente em face dos relatos harmônicos dos policiais que, analisados em conjunto com os elementos informativos coligidos aos autos, indicam o envolvimento do apelante com organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com ramificações nos Estados do Mato Grosso e do Pará.

Portanto, as provas produzidas durante a instrução demonstram a prática dos crimes tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, de modo que se revela inviável o acolhimento do pedido absolutório.

A defesa postula ainda a
exclusão da condenação quanto ao crime de receptação
(CP, art. 180,
caput
), ao argumento de que a imputação já havia sido extinta por decisão proferida nos autos, em razão do reconhecimento de litispendência.

Em decisão prolatada no dia 26/05/2025, o Juízo
a quo
reconheceu a litispendência em relação ao inquérito policial n. 100.4.2025.715, instaurado para apurar a prática dos crimes de roubo e extorsão, antecedentes à receptação, de modo que o feito foi declarado extinto, sem resolução do mérito, a fim de evitar a dupla persecução penal pelos mesmos fatos (ID. 343495410).

Nesse contexto, a condenação pelo crime de receptação ofende a segurança jurídica e a eficácia da decisão extintiva, que produziu efeitos imediatos, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada par afastar a pena correspondente, com a consequente readequação da sanção final.

A pena fixada para o crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) foi estabelecida no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão, além da correspondente sanção pecuniária, devendo ser integralmente excluída em razão do reconhecimento da litispendência, com a consequente readequação da pena total.

Logo, diante da exclusão da pena referente ao crime de receptação, e considerando que os delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito foram praticados em concurso material, mantém-se a somatória das penas a eles cominadas, ambas fixadas no mínimo legal, resultando na sanção final de
8 (oito) anos de reclusão
e
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Fixa-se o
regime inicial semiaberto
, haja vista a primariedade do apelante, o
quantum
de pena imposto (CP, art. 33, § 2o, ‘
b
’), a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais (STJ, Súmula 440) e o período de prisão provisória (CPP, art. 387, § 2o).

A fixação do regime inicial semiaberto não conduz, por si só, à revogação da prisão preventiva. No caso concreto, a decisão evidencia a permanência de fundamentos cautelares idôneos e atuais, aptos a justificar a manutenção da custódia, na forma dos arts. 312 e 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a ausência de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, desde que a segregação cautelar seja adequada ao regime estabelecido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RENCIDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA ADEQUADA AO REGIME FIXADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Por fim, destaca-se ser “pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória” (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (...) (STJ, AgRg no
HC
n. 994.129/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 10/6/2025).

No caso, as circunstâncias concretas autorizam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. O apelante foi flagrado em posse de armamento de uso restrito, de origem criminosa, durante atividade de tráfico de drogas, em diligência na qual o comparsa efetuou disparos contra a guarnição policial e veio a óbito.

Ademais, há informações de que o apelante integra organização criminosa de alta periculosidade e responde pelos crimes de sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, por fatos ocorridos apenas dois dias antes dos fatos ora apurados (n. 1000380-14.2025.8.11.0045), além de possuir outros registros criminais no Estado do Pará.

Nesse panorama, a medida cautelar extrema é adequada e necessária para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, devendo o Juízo de origem providenciar a adequação da custódia cautelar às condições correspondentes ao regime semiaberto fixado, em observância à orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Carlos Henrique dos Santos Ripardo

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação quanto ao crime de receptação descrito na denúncia, readequando a pena definitiva para
8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Delega-se ao Juízo de origem a adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto fixado no presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026